Tribunal: TJES
Processo: 0030327-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030327-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
APELADO: PAULO REZENDE DIAS e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030327-90.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ABAFACS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

EMBARGADO
: PAULO RESENDE DIAS E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 3298939) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, restando assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CORRESPONDÊNCIA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR PORTEIRO. VALIDADE. ART. 248, § 4º, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. REU REVEL. FASE PROBATÓRIA JÁ SUPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS QUE INSTRUÍRAM A APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Reputam-se válidas as citações recebidas, sem ressalvas, na portaria de edifício que seja sede da pessoa jurídica, desde que se trate da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. 2 – A questão discutida nos autos não é propriamente o prêmio do seguro, mas a existência de descontos incompatíveis com os contratos firmados, sendo que a Apelante é que administrava os contratos e realizava os descontos no salário da Segurada. 3 – O prazo prescricional ânuo não é aplicado ao presente caso. 4 - O revel recebe o processo no estado em que se encontra, o que significa que as fases já superadas, como a fase probatória, não se repetirão. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, a Associação/Embargante alega, em síntese, que (1) a sentença deveria ter sido anulada por não permitir a produção de provas, (2) a citação é nula por ter sido entregue a terceiro sem qualquer vínculo com a empresa e (3) houve ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aos seguintes artigos da Constituição da República e do Código de Processo Civil:

Constituição da República
:

art. 5º

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Código de Processo Civil:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

[...]

§ 2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Como mencionado, a Associação/Embargante afirma que a sentença deveria ter sido anulada, por não ter oportunizado ao réu revel produzir provas.

Acerca do tema restou consignado que:

A teor da Súmula n. 231 do STF “
O revel, em processo civil, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

[...]

No caso em análise, a Apelante compareceu aos autos após a sentença e instruiu seu recurso com provas que entende desconstituir as alegações da parte autora.

Ocorre que o revel recebe o processo no estado em que se encontra, o que significa que as fases já superadas, como a fase probatória, não se repetirão.

Desse modo, as provas apresentadas no recurso de Apelação não serão analisadas.

Alega que a citação é nula por ter sido entregue a terceiro sem qualquer vínculo com a empresa, tema que também foi analisado no acórdão recorrido, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Em regra, reputam-se válidas as citações recebidas, sem ressalvas, na portaria de edifício que seja sede da pessoa jurídica, desde que se trate da portaria responsável pelo recebimento da correspondência.

[...]

In casu,
a Apelante admite que o Porteiro do edifício recebeu a correspondência de citação. Entretanto, procura demonstrar que após o recebimento pelo porteiro, não foi dada a destinação correta à correspondência.

A redação do § 4º do art. 248 do Código do Processo Civil é clara ao validar a citação recebida pelo Porteiro do edifício sede da Apelante, sem estabelecer ressalvas.

As justificativas apresentadas pela Apelante não são capazes de elidir a presunção legal de validade da citação.

[...]

Desse modo, deve ser considerada válida a citação direcionada ao endereço da Apelante e recebida na portaria do edifício no qual está localizada a sua sede.

Finalmente, aduz que houve ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a artigos da Constituição da República e do Código de Processo Civil.

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva,
não eventual contradição

com a lei
, doutrina,
jurisprudência
ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
. [...] II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum
impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 6/4/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVISÃO LEGAL PARA OS SERVIDORES DA ATIVA OPTAREM PELA MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DO SUBSÍDIO, RECÉM CRIADA, OU CONTINUAREM COM O VENCIMENTO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. DEMORA NA ESCOLHA QUE SOMENTE PODE SER ATRIBUÍDA AO PRÓPRIO SERVIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE COM A CONCLUSÃO DA DECISÃO. PRETENSÃO PELA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração. 2) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é o do julgado com ele mesmo (contradição interna), jamais a contradição dele com a lei, as provas ou o entendimento da parte (contradição externa), visto que isto implicaria em rediscussão da matéria, o que é estritamente vedado nesta via recursal. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024140053026, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Não há contradição interna no acórdão recorrido e eventual contradição com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto na Constituição da República não pode servir de fundamento para os Embargos de Declaração, por se tratar de contradição externa.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Assim, eventual entendimento equivocado acerca dos fatos discutidos nos autos e das provas produzidas, não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de omissão ou contradição a serem supridas por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido.

Ressalto que “
os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido buscavam o
prequestionamento numérico
e o
rejulgamento da causa
à luz dos argumentos da parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa eleita
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.363.909/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021) e que “
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide”
(TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130334393, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0030327-90.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
ABAFACS - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E ASSISTENCIAL A FAMÍLIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

EMBARGADO
: PAULO RESENDE DIAS E OUTRAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo da Associação/Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.